Tribunal: TJSP
Processo: 1005906-75.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Restando comprovado nos autos que a queda sofrida pela vítima, pessoa de idade provecta e com dependência física total se deu por total

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Restando comprovado nos autos que a queda sofrida pela vítima, pessoa de idade provecta e com dependência física total se deu por total desatenção da equipe de profissionais da ré, o que acarretou em fratura da região pélvica (fêmur), sendo necessária a internação em ambiente hospitalar, com o agravamento de seu estado de saúde e culminando com sua morte por choque séptico, configurada está a culpa da requerida, justificando-se a reparação do dano daí decorrente e oriundo do seu agir indiligente. 3. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85,§11, do CPC).